Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido[1] formulado pela autora - Maria Teresa Parada Rodrigues - almejando, com fulcro no artigo 1.026, §1o, do estatuto processual, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, em pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 25/01 até 01/02/2023)[2], que opusera em desafio ao acórdão que, por maioria, dera provimento ao apelo aviado pela ora embargada e, reformando integralmente a sentença, julgara integralmente improcedentes os pedidos deduzidos pela postulante, alforriando a apelada, ora embargada, da condenação que lhe fora originalmente imposta, consubstanciada em (i) autorizar e custear o tratamento medicamentoso indicado à autora – Rituximabe 2g -, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (ii) pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Como suporte da pretensão, argumentara, em suma, que restara evidente a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da argumentação delineada nos aclaratórios, especialmente em relação à omissão sobre as peculiaridades de seu quadro clínico, que se amoldam perfeitamente às excepcionalidades previstas no julgamento dos EREsp n. 1886929/SP e 1889704/SP, não existindo justificativa para a negativa de cobertura do tratamento farmacológico que lhe fora prescrito. Ademais, destacara o fato de que o aresto embargado não se manifestara sobre a aplicabilidade da Lei no 14.454/2022 aos planos de saúde operados por entidades de autogestão. Aduzira que, com relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, é incontroverso na medida em que a neuromielite óptica é uma doença degenerativa extremamente grave, cujo tratamento é acobertado pelo contrato firmado entre as partes (Item 117 da RN 465/2021), tratando-se, em verdade, de enfermidade órfã de tratamento, sem indicação de terapia específica no Rol da ANS. Afirmara que, em razão do julgamento realizado por esta c. Primeira Turma, a embargada nega-se a lhe assegurar a cobertura do medicamento prescrito, cuja administração está prevista para acontecer no dia 01/02/2023, de modo que se encontra desprotegida. Defendera que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que conceder efeito suspensivo ao acórdão embargado, eis que, caso mantido o entendimento desta c. Turma, o cumprimento da obrigação de fazer pela operadora de plano de saúde poderá ser revertido em perdas e danos. Assinalara que, ante essas circunstâncias, reveladoras da existência de gravíssimo e iminente risco de dano irreparável (risco à saúde e vida), combinadas com a probabilidade de provimento e relevância da fundamentação dos embargos de declaração opostos, viável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos em face do acórdão, até que advenha o trânsito em julgado, nos moldes do que autoriza o artigo 1.026, §1o, do CPC. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido formulado pela autora - Maria Teresa Parada Rodrigues - almejando, com fulcro no artigo 1.026, §1o, do estatuto processual, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração, em pauta da 1a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 25/01 até 01/02/2023), que opusera em desafio ao acórdão que, por maioria, dera provimento ao apelo aviado pela ora embargada e, reformando integralmente a sentença, julgara integralmente improcedentes os pedidos deduzidos pela postulante, alforriando a apelada, ora embargada, da condenação que lhe fora originalmente imposta, consubstanciada em (i) autorizar e custear o tratamento medicamentoso indicado à autora – Rituximabe 2g -, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (ii) pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. De acordo com o relatado, o objeto do pedido formulado pela requerente circunscreve-se à possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração que opusera em desafio ao acórdão que, por maioria, dera provimento ao apelo aviado pela ora embargada, e, reformando integralmente a sentença, julgara integralmente improcedentes os pedidos, alforriando a apelada, ora embargada, da condenação que lhe fora originalmente imposta, consubstanciada em (i) autorizar e custear o tratamento medicamentoso indicado à autora – Rituximabe 2g -, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (ii) pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais. Considerando que, não estando os embargos de declaração municiados de efeito suspensivo, aviara a autora, ora requerente, o vertente pleito visando a agregação aos embargos que opusera aludido atributo. Alinhado o objeto do requerimento, o cotejo da matéria suscitada com o tratamento que lhe é dispensado pelo legislador não confere lastro à argumentação deduzida pela requerente, inviabilizando, por consequência, a pretensão que formulara, impondo o apreendido e firmado pelo acórdão, em ponderação com a regulação à qual está sujeita a ação promovida em desfavor da requerida, que o pleito carece de lastro. No que toca ao cerne da tese formulada pela requerente, atinente ao processamento dos embargos que aviara com efeito suspensivo, deve ser observado que vige na regulação procedimental a regra segundo a qual os embargos de declaração não estão municiados ordinariamente do efeito suspensivo. É o que se infere do disposto no artigo 1.026 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.” Contudo, a eficácia da decisão colegiada poderá ser suspensa pelo relator se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, consoante previsão inserta no §1o de aludido dispositivo, que assim dispõe: “§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Estabelecidos esses parâmetros e abstraída qualquer consideração exaustiva acerca do ventilado pela requerente quanto às questões atinentes ao mérito que foram enfrentadas no acórdão, que, por maioria, dera provimento ao apelo aviado pela ora embargada, reformando integralmente a sentença e julgando integralmente improcedentes os pedidos, alforriando a apelada, ora embargada, da condenação que lhe fora originalmente imposta, não se vislumbra a relevância dos fundamentos esposados no recurso de embargos de declaração, enquanto pressuposto apto a relevar a disposição expressa no artigo 1.026, §1o, do Código de Processo Civil. É que o acórdão, provendo o recurso de apelação da ora embargada, apreciara à exaustão os argumentos e fundamentos alinhados pelos litigantes. O recurso de embargos de declaração oposto pela requerente[3], ao seu turno, apenas renova os mesmos argumentos já examinados no acórdão, sem trazer qualquer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar do recebimento dos embargos que deduzira com efeito suspensivo com base na probabilidade da pretensão reformatória. E isso se afirma com absoluta segurança sobretudo porque restara assentado no julgado que o contrato entabulado entre as partes exclui expressamente a cobertura dos procedimentos e eventos em saúde não constantes no Rol de Procedimentos da ANS vigente na data do evento, e que o Anexo II da Resolução Normativa 465/2021, o qual dispõe acerca das Diretrizes de Utilização, contempla a cobertura, quanto à terapia imunobiológica endovenosa, intramuscular ou subcutânea, para artrite reumatóide, artrite idiopática juvenil, espondiloartrite axial radiográfica (espondilite anquilosante) ou não radiográfica, artrite psoriásica, psoríase, doença de Crohn, colite/retrocolite ulcerativa, hidradenite supurativa, asma alérgica grave, urticária crônica espontânea, uveíte não infecciosa ativa e esclerose múltipla. Além disso, assentara o acórdão que, não obstante seja assegurado ao profissional prescrever o fármaco mais indicado para o tratamento e o paciente seguir a prescrição, não se pode confundir essa liberdade com a obrigação de as operadoras fomentarem todo e qualquer tratamento prescrito, a despeito do contratado. Assinala-se, outrossim, que a egrégia Corte Superior de Justiça dispôs sobre a matéria em sede de julgamento de recursos repetitivos, fixando a tese de que o rol editado pela ANS é taxativo, pontuando ressalvas que, de forma excepcional, podem ensejar a desconsideração dessa taxatividade (STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704). No caso, a situação da apelada, ora embargante, não se enquadra nas ressalvas, pois não evidenciara que o tratamento prescrito é o único indicado para enfrentamento da enfermidade que a aflige nem que os demais tratamentos disponíveis e custeados pelo plano seriam inócuos. Notadamente, acerca da inovação legal, assentara que esta corrobora a taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, estabelecendo a viabilidade de ser assegurada cobertura fora do regulado segundo a realização duma das condições pontuadas, que, assinale-se, não são cumulativas. Contudo, a exegese dessa preceituação deve ser ponderada e apreendida segundo a premissa de que o tratamento demandado esteja inserido nas coberturas e que não exista terapêutica farmacológica disponível entre os fármacos dispensados obrigatoriamente. E é assim porque, excluída a enfermidade das coberturas ou havendo tratamento incorporado no rol de procedimentos de cobertura obrigatória, inexiste sustentação para que o beneficiário do plano opte por tratamento alternativo ou fora das coberturas contratadas ou expressamente excluídas pelo contrato ou pela própria Lei dos Planos de Saúde. O mesmo sucede quando se trate de tratamento não coberto, como no caso de fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Do alinhavado, deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância da argumentação alinhada pela requerente ao aviar os aclaratórios em face do acórdão que resolvera o apelo aviado em seu desfavor, o que sobreleva é que não se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo, devendo o julgado produzir seus efeitos, mesmo antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada, ante o preconizado pelo estatuto processual, pois somente em situações excepcionais poderá será atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração manejados contra o acórdão que dá provimento à apelação aviada pela embargada, reformando integralmente a sentença e julgando integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Destarte, carecendo a argumentação aduzida pela requerente de lastro material, não conferindo sustentação à pretensão que formulara, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios que manejara deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado nos dispositivos invocados e usando do poder que emerge dos artigos 1.026, §1o, do estatuto processual, e 271, parágrafo único, do RITJDFT, indefiro o efeito suspensivo postulado pela autora aos aclaratórios que manejara. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 42877950 (fls. 607/612). [2] - Certidão de ID 42076036 (fl. 604). [3] - Apelação ID Num. 133263757 - Pág. 1/11 (fls. 512/522) – ação principal.